Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-70.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. QUANTIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. USO PRÓPRIO. INAPLICÁVEL. SUMULA No 630 DO STJ. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO ENTRE ESTADOS. DEMONSTRADO. PENA PECUNIÁRIA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. PERDIMENTO DO VEÍCULO. BEM UTILIZADO NA TRAFICÂNCIA DE DROGAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelos depoimentos das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório, que demonstraram o exercício da traficância pelo réu.
2. Em relação à nulidade das provas decorrentes da busca pessoal, ao argumento de que os policiais que abordaram o acusado realizaram tal busca em razão de seu nervosismo, e não em fundada suspeita, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que a abordagem policial na blitz, no exercício da função pública, inspecionavam veículos e passageiros, sendo que, segundo verifica-se dos autos, durante a ação dos policiais militares, estes notaram cheiro acentuado de droga exalando do interior do veículo do ora apelante, fato confirmado pelo próprio recorrente, que afirmou ter fumado a metade de um cigarro de maconha minutos antes, situação que justificou a busca pessoal e veicular, motivo pelo qual não há como acolher a tese de ilicitude da prova, já que o procedimento policial foi escorreito, tendo em vista que se baseou em situação de fundada suspeita, e não em razão do evidente nervosismo do réu.
3. Em relação ao argumento de que o apelante teria o entorpecente para uso próprio, já que quantidade de droga encontrada era compatível para o consumo por um curto período de tempo, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além do crime de tráfico de drogas ser classificado como de perigo presumido ou abstrato, já que visa tutelar bens jurídicos difusos, os depoimentos das testemunhas confirmam que o acusado estava se deslocando para o Estado de Goiás com o intuito de entregar as drogas para terceiros.
4. Não se mostra cabível no caso concreto a desclassificação pretendida pela Defesa técnica para o tipo penal do art. 28 da Lei no 11.343/06. Nos termos do art. 28, §2o, do mencionado diploma legal, dentre outros parâmetros para se determinar se a droga se destina a consumo pessoal, deve o juiz considerar, além da quantidade da substância apreendida, as condições em que se desenvolveu a ação, e as circunstâncias sociais e pessoais do agente.
5. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 5.1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, em se tratando do crime de tráfico de drogas, para que possa fazer jus à circunstância atenuante da confissão, o réu precisa reconhecer a autoria do fato típico que lhe é imputado, confessando a própria traficância, não bastando que reconheça a posse da droga para fins de consumo.
6. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 6.1. No entanto, em que pese o réu não apresentar condenação transitada em julgado, restou demonstrado que o acusado se dedica à atividade criminosa, já que possui ações penais que denotam a dedicação habitual a esta atividade delitiva. 6.2. No que tange ao afastamento da causa de aumento disposta no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, tem-se que tal tese não merece prosperar, haja vista que, consoante depreende-se dos depoimentos, restou demonstrado que o requerido pretendia ir para o Estado de Goiás com o intuito de vender/entregar os entorpecentes apreendidos.
7. Em relação ao pleito de afastamento da pena pecuniária, tem-se que eventual alegação de hipossuficiência econômica do réu para arcar com o referido pagamento, deve ser analisada pelo juízo da Execução Penal, não serve para exclui-lo, pois a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, sendo norma de aplicação cogente, não podendo o juiz afastá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
8. No que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena, inobstante a parte apelante defender a fixação do regime aberto, tem-se que tal pleito não merece prosperar, vez que o juízo a quo fixou o regime prisional para o início do cumprimento da pena no semiaberto, a teor do previsto no artigo art. 33, §2o, “b” e §3o, do Código Penal, já que a pena privativa de liberdade fixada é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos.
9. O juízo sentenciante, ao negar o direito de o acusado recorrer em liberdade, afirmou de forma clara e coerente que ainda persistem os motivos que levaram a decretação da prisão preventiva, o que configura fundamentação suficiente e adequada.
10. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal), porque ausentes seus requisitos, haja vista que a pena fixada é superior a quatro anos de reclusão.
11. De acordo com tese firmada pelo STF em repercussão geral “(...) é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (...)” (RE 638491, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17-05-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017). 11.1. Desse modo, tendo em vista que restou demonstrado que o veículo apreendido pela autoridade policial foi empregado na atividade de traficância, já que o réu foi abordado no momento em que se deslocava do Distrito Federal para o Estado de Goiás com as drogas escondidas dentro do automóvel, o perdimento do bem em favor da União é medida que se impõe.
12. Recurso conhecido e não provido.